Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020859-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ - CPF: 056.084.811-00 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÕES DE CRÉDITO. CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY. ENTREGA DOS CARTÕES PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.
Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3.
A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4.
Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5.
Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o reclamado ao pagamento de R$ 6.291,70 (seis mil duzentos e noventa e um reais e setenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000 (três mil reais), a título de danos morais, por falha na segurança das informações do Banco reclamado, “
por falha na segurança das informações da empresa reclamada que, por mais que não tenha participação direta na ação perpetrada, cooperou de forma decisiva para que os agentes golpistas realizassem transações ilícitas utilizando os dados bancários do autor
” (sic – id. 93558493).

O recorrente sustenta que a contestação realizada pelo Reclamante “
foi considerada improcedente, pois a guarda do cartão, senha e do código de acesso são de inteira responsabilidade da cliente. O Cartão não estava coberto pelo seguro proteção
” (sic – id. 93558495). Sustenta que cabia ao reclamante
“tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão e senhas, pois são de seu uso exclusivo, além da senha ser pessoal, secreta e intransferível
” (sic – id. 93558495). Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se há ou não responsabilidade do recorrente pelas transações bancárias realizadas na conta do reclamante, bem como, se são devidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O reclamante alega que em 07/08/2020 uma pessoa se identificada como funcionário do Banco reclamado entrou em contato “
através de ligação telefônica, confirmando os dados bancários do Autor, dados pessoais, e informações sobre os cartões de propriedade do mesmo. Tal contato se deu, sob a alegação de que os cartões do Autor de n° 4984.0696.3392.9846, e n° 4984.5361.7865.2165, haviam sido clonados, e que seria necessário o recolhimento dos cartões, para averiguação e cancelamento
” (sic - 93558465).

Afirma que “
após uma longa conversa, oportunidade em que a pessoa demonstrou deter informações confidenciais bancárias sobre o Autor, as quais eram exclusivas do Banco do Brasil ora Requerido, o Autor entregou os cartões à pessoa que compareceu em sua residência 15 (quinze) minutos após a ligação, novamente, confirmando dados bancários e se portando como funcionário da Ré”
(sic - 93558465).

Salienta que, no mesmo dia, observou que o cancelamento não foi realizado e seus cartões estavam sendo utilizados para realizarem compras, percebendo então que se tratava de um golpe. Assevera que “após ter conhecimento da fraude a que foi acometido, o Autor promoveu o cancelamento de seus cartões afim de que os danos não se perpetuassem”

Para comprovar suas alegações, anexa a exordial o
“Boletim de Ocorrência
” datado de 07/08/2020 e extrato bancário.

O recorrente sustenta que
não
houve falha na prestação do serviço ou falha de segurança ou de sistema, uma vez que as transações foram realizadas mediante uso do cartão com chip e senha do cliente, de modo que a instituição recorrente não poderia ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo correntista, uma vez que restou comprovado que o consumidor forneceu seu cartão e senha a terceiros.

Pois bem, analisando detidamente os autos é incontroverso o fato que o recorrido entregou seu cartão e senha pessoal ao suposto funcionário do banco e que, a partir daí foram realizadas as compras utilizando-se de seu cartão de débito, as quais contesta e requer o ressarcimento.

Assim, verifica-se a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

A esse respeito, saliente-se que embora o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribua ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, as instituições financeiras respondem objetivamente apenas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ, não sendo esta a hipótese dos autos, posto que o consumidor agiu com culpa exclusiva ao entregar os plásticos a terceiros fraudadores.

Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Aliado a isso, ainda, que o reclamante tenha percebido a fraude mediante análise de seus extratos, o mesmo afirma que os pedidos de cancelamento dos cartões ocorreram somente após a realização de diversas compras, impossibilitando o bloqueio dos cartões em tempo hábil.

Assim, considerado que as compras realizadas por terceiros, cujos cartões foram entregues pelo próprio consumidor, mediante fraude, é forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Frise-se que, ainda, que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL PELO AUTOR A TERCEIROS. CONTRATAÇAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUIZ PEREIRA SOBRINHO postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). 2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 3. Em que pese a ausência de qualquer prova pelo banco recorrente, tenho que a análise do caso, restringe-se a questão de direito e não dos fatos. Isso porque, resta incontroverso nos autos, que o recorrido por ser analfabeto, entregou seu cartão e senha pessoal ao funcionário da agencia dos Correios e que, a parti daí fora realizada a contratação do empréstimo consignado, o qual contesta e requer o ressarcimento pelo banco. 4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa analfabeta, entendo inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. 5. Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (contratação do empréstimo por meio de cartão e senha pessoal). 6. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 8010151-40.2011.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando a Recorrente que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes de empréstimo fraudulento, não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação. 2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido na contratação de empréstimo. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas que utilizavam o CNPJ da empresa Recorrida. 5. A toda evidência, a instituição financeira Recorrida não teve nenhuma participação no evento danoso, não sendo razoável exigir que a empresa ou qualquer pessoa vigie diuturnamente a rede mundial de computadores para se assegurar de que seus dados não estão sendo usados por terceiros de má-fé para a obtenção de vantagens indevidas. 6. Aliás, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrente. Afinal, é no mínimo estranho que quem solicite empréstimo tenha que efetuar depósitos para viabilizar a liberação da quantia, além do que o comprovante de depósito indica como favorecida 02 (duas) pessoas físicas. Pela narrativa da negociação, ao solicitar o depósito, o estelionatário se apresentou como “desembargador” e disse que o valor do imposto era fixado pelo “Ministério Público” e exigido pela “Receita Federal”, de modo que perceptível o golpe. Enfim, tudo indicava se tratar de um verdadeiro estelionato. 7. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000791-90.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Deste modo, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente, situação esta que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BANCO DO BRASIL S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021